Tribunal: TCU
Processo: 013.042/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9792/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.042/2023-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Jose Helio Teixeira (XXX.530.014-XX); Lucenita de Brito Barros (XXX.543.614-XX); Severina Martins dos Santos (XXX.516.564-XX); Sulamita Vitoria Fagundes Brito (XXX.290.474-XX); Viviane Fagundes Ramos Brito (XXX.700.564-XX). 1.2. Entidade: Fundação Joaquim Nabuco. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.